Tribunal: TJBA
Processo: 0562857-85.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562857-85.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LIRIOS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
ADERBAL DA CUNHA GONCALVES NETO, BRUNO RODRIGUES DE FREITAS

APELADO: KENIA DEBORA GOMES LIMA ANDRADE

Advogado(s)
:
DIEGO NOSLIAJ MACEDO OLIVEIRA, AGNALDO DIAS VIANA, MESSIAS SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. direito processual civil. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. MORA CONFIGURADA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 543 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. INAPLICABILIDADE DA SUPRESSIO. sentença mantida. apelo CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0562857-85.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante LIRIOS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e como apelada KENIA DEBORA GOMES LIMA ANDRADE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.